Tribunal: STJ
Processo: 0086548-57.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720216 - RJ (2024/0297894-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
MARIANA CURY MACHADO - RJ207357
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
MERA
IRRESIGNAÇÃO
COM
O
RESULTADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno, com alegação de omissão por não
terem sido enfrentadas razões capazes de infirmar a conclusão
adotada, especialmente sobre a necessidade de nova perícia e a
imprescindibilidade de esclarecimentos periciais adicionais.
Sustenta-se que a controvérsia seria estritamente jurídica,
afastando o óbice da
com violação dos arts. 480,
Súmula 7/STJ,
369, 370, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, em razão do
indeferimento da prova pericial complementar e da ausência de
enfrentamento de argumentos relevantes.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência ou não de omissão na decisão embargada quanto ao
enfrentamento das questões relacionadas à necessidade de
produção de prova pericial complementar e à aplicabilidade da
ao caso.
Súmula 7/STJ
III RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53186501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0c181e67-e48a-455c-b3e4-8bcd21e48def

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis somente quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. A decisão embargada expôs de forma suficiente e
fundamentada as razões do julgamento, analisando detidamente
todas as questões jurídicas postas. Não há omissão quando a
decisão examina todas as questões suscitadas pelas partes de
forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
5. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento. A
jurisprudência do STJ orienta que não é omissa nem carece de
fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido
contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões propostas. Os aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento.
IV DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0c181e67-e48a-455c-b3e4-8bcd21e48def

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720216 - RJ (2024/0297894-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
MARIANA CURY MACHADO - RJ207357
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
MERA
IRRESIGNAÇÃO
COM
O
RESULTADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno, com alegação de omissão por não
terem sido enfrentadas razões capazes de infirmar a conclusão
adotada, especialmente sobre a necessidade de nova perícia e a
imprescindibilidade de esclarecimentos periciais adicionais.
Sustenta-se que a controvérsia seria estritamente jurídica,
afastando o óbice da
com violação dos arts. 480,
Súmula 7/STJ,
369, 370, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, em razão do
indeferimento da prova pericial complementar e da ausência de
enfrentamento de argumentos relevantes.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência ou não de omissão na decisão embargada quanto ao
enfrentamento das questões relacionadas à necessidade de
Documento eletrônico VDA52919362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:20
Código de Controle do Documento: 4fc8d236-e571-4451-8165-fe7315f29e6f

produção de prova pericial complementar e à aplicabilidade da
ao caso.
Súmula 7/STJ
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis somente quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. A decisão embargada expôs de forma suficiente e
fundamentada as razões do julgamento, analisando detidamente
todas as questões jurídicas postas. Não há omissão quando a
decisão examina todas as questões suscitadas pelas partes de
forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
5. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento. A
jurisprudência do STJ orienta que não é omissa nem carece de
fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido
contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões propostas. Os aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento.
IV DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
DECISÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.

O recurso tem por objetivo sanar alegada omissão no julgamento do
agravo interno, à luz dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por
não terem sido enfrentadas razões capazes de infirmar a conclusão adotada,
especialmente sobre a necessidade de nova perícia, o suposto equívoco da premissa
de que haveria apenas discordância com a orientação jurisprudencial indicada no
laudo e a imprescindibilidade de esclarecimentos periciais adicionais (e-STJ fls. 5810
/5811 e 5812/5814).
Documento eletrônico VDA52919362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:20
Código de Controle do Documento: 4fc8d236-e571-4451-8165-fe7315f29e6f

Sustenta-se que a controvérsia é estritamente jurídica, afastando o óbice
da
com violação dos arts. 480, 369, 370, 489, §1o, IV, e 1.022, II, em
Súmula 7/STJ,
razão do indeferimento da prova pericial complementar e da ausência de
enfrentamento de argumentos relevantes, incluindo registros de manifestações
periciais e impugnações nos autos de origem, e que “A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial” não se aplicaria ao caso (e-STJ fls. 5814/5817).
Requer-se efeitos modificativos, com o suprimento da omissão e o
provimento do agravo interno, reconhecendo-se o direito afirmado no recurso especial
(e-STJ fl. 5821).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC /2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AR
Esp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em 17/2/2025, DJEN de
) Rememore-se, ainda, que
20/2/2025.
"A ausência de oposição de embargos de declaração na origem
inviabiliza a análise da apontada violação do
do CPC /2015 no
art. 1.022
recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão
da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à
Súmula no 284/STF
espécie." (AgInt no R Esp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de
)
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si. Assim, "Não procede a arguição
de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o Tribunal Estadual se pronuncia,
de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e
necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no R Esp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) Ressalte-se que não se pode confundir
21/8/2023,
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA52919362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:20
Código de Controle do Documento: 4fc8d236-e571-4451-8165-fe7315f29e6f

decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência de
fundamentação. [...]. ortanto, constatada a pronúncia expressa e
suficiente acerca dos temas indicados como omissos, a questão do
direito aplicado é matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo
cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância. [...]. No presente feito, o acolhimento da tese recursal
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede. Ante o exposto,
ao agravo interno. (grifo no
nego provimento
original.)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA52919362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:20
Código de Controle do Documento: 4fc8d236-e571-4451-8165-fe7315f29e6f

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA52919362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:20
Código de Controle do Documento: 4fc8d236-e571-4451-8165-fe7315f29e6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.720.216 / RJ
Número Registro: 2024/0297894-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00296665320148190001
00865485720228190000
202424502723
296665320148190001
865485720228190000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
Documento eletrônico VDA53165607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:08
Código de Controle do Documento: 55adcd18-93c3-4e84-9adf-39f29243a495

MARIANA CURY MACHADO - RJ207357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
MARIANA CURY MACHADO - RJ207357
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:08
Código de Controle do Documento: 55adcd18-93c3-4e84-9adf-39f29243a495